Tribunal: TJES
Processo: 5028249-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028249-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BIANCA RICCO BERMUDES NUNES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Bianca Ricco Bermudes Nunes e Casa de Repouso Pro Idoso Monte Sinai Ltda em face da Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico. Em sede de liminar a autora pugna que a Requerida seja compelida a se abster de qualquer negativa de atendimento, tendo como justificativa a inadimplência de boleto relativo a fevereiro/2024, bem como que autorize o uso dos planos de saúde dos autores (contrato Nº 00802825074951013, 00802825074951102 e 00802825074951005) para consultas, exames solicitados pelos médicos da rede credenciada, sob pena de multa diária em caso de descumprimento a ser arbitrada pelo juízo. No mérito, alegam em síntese que possuí plano de saúde junto a Requerida, sendo beneficiários a 1ª Autora, o ex-marido e sócio da 2ª Autora e seu filho menor. Narram que apesar de adimplentes desde agosto/2024 a Requerida vem negando atendimento, sob a justificativa de inadimplência de boleto referente a fevereiro/2024. Contudo, a 1ª Autora alega que fez o pagamento do boleto emitido pela Benevix, antiga gerenciadora da Requerida, e, se não foi contabilizado, não pode ser penalizada por erro organizacional da operadora de saúde. Sendo assim, requer: a) confirmação da liminar, b) restituição de danos materiais caso os Autores sejam obrigados a custear com quaisquer serviços de saúde e c) indenização por danos morais a 1ª Autora no valor de 20 salários mínimos.

Emenda à inicial (ID. 49797651) para esclarecer que após o ingresso da demanda a antiga administradora Benevix fez o estorno do boleto de fevereiro/2024, e, assim a parte Autora efetuou o pagamento do boleto emitido pela nova administradora referente ao mesmo mês, e, que já estava quitado. Que o filho da Autora menor precisou de atendimento médico, bem como exames, sendo que houve negativa, razão pela qual foi necessário o custeio unilateral no importe de R$324,00. E, por fim, frisa a necessidade de cobrança de dano moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, CONFIRMO a liminar, tornando-a definitiva. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: a) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 324,00, na forma simples a qualquer uma das Autoras, a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais SOMENTE a 1ª Autora, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda ou que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois a operadora de saúde bloqueio/suspendeu o plano de saúde de forma indevida e arbitrária, considerando que não haviam pendências financeiras em nome da 2ª Autora.

Ademais, insta ressaltar que as conversas de WhatsApp (ID. 49410701 – fls.1) demonstram a conduta ilícita da Requerida ao aconselhar o próprio consumidor, ora 1ª Autora a diligenciar diretamente com a antiga administradora para o reembolso, e, assim, providenciar a quitação da nova responsável pela gerência da operadora de saúde.

Coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a referida atitude transfere o risco da atividade ao consumidor, que como bem ponderou os recorridos não tem qualquer relação com o problema da recorrente quanto a sua reestruturação interna e que envolveu as administradoras.

Nesses moldes, considerando que as recorridas comprovaram nos autos que houve negativa da recorrente quanto à concessão de autorização de exames eletivos e prescritos por médico credenciado, os quais o beneficiário menor necessitava, e, para tanto houve o desembolso do valor de R$ 324,00 (ID. 49798872) pela responsável financeira, qual seja a 1ª Autora, impõe-se que a recorrente seja compelida a providenciar o pagamento do importe de R$ 324,00 (ID. 49798872) às recorridas.

Assim sendo, entendo que os transtornos suportados pela primeira recorrida ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Portanto, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) para a primeira recorrida se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)